Tribunal: TJES
Processo: 5001853-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação; Abuso de Poder; Transferência
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001853-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARLA PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001853-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARLA PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIZABETH VERONICA PICCIAFUOCO RIBEIRO - ES27927-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
KARLA PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari (evento nº 1145189), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
KARLA PEREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1145186, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“está nesta escala de trabalho há dez anos, e com isso pode acumular outro vínculo contratual, quando também presta serviços de Enfermeira no município de Presidente Kennedy” (fl. 04);
(II)
“intenta a demandante permanecer em seu local de trabalho, pois a atual transferência irá causar sérios transtornos em sua vida pessoal e profissional, onde toda a organização de sua vida pessoal e financeira estaria totalmente desestabilizada, pois na Unidade de Saúde do bairro Adalberto Simão Nader não há escala de trabalho, quando teria que abrir mão da renda auferida com os plantões realizados e com o contrato temporário com o município de Presidente Kennedy” (fl. 05); e que
(III)
“a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada (fl. 06).

Decisão proferida no evento nº 1153014, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo formulado pela agravante.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
KARLA PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari (evento nº 1145189), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
KARLA PEREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1145186, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“está nesta escala de trabalho há dez anos, e com isso pode acumular outro vínculo contratual, quando também presta serviços de Enfermeira no município de Presidente Kennedy” (fl. 04);
(II)
“intenta a demandante permanecer em seu local de trabalho, pois a atual transferência irá causar sérios transtornos em sua vida pessoal e profissional, onde toda a organização de sua vida pessoal e financeira estaria totalmente desestabilizada, pois na Unidade de Saúde do bairro Adalberto Simão Nader não há escala de trabalho, quando teria que abrir mão da renda auferida com os plantões realizados e com o contrato temporário com o município de Presidente Kennedy” (fl. 05); e que
(III)
“a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada (fl. 06).

A remoção
ex officio
de servidores públicos constitui ato discricionário da Administração Pública, e, assim, se possui fundamento em critérios de conveniência e oportunidade, os quais, via de regra, não comportam intervenção do Poder Judiciário.

Ademais, os servidores públicos não gozam de garantia de inamovibilidade, inserindo-se a escolha de lotação no âmbito do poder discricionário do administrador, sendo-lhe autorizado, dentro de sua área de atuação, proceder no deslocamento do servidor de acordo com a necessidade e a conveniência do interesse público. Entretanto, tal poder discricionário não possui caráter absoluto, haja vista a necessidade de
devida
exposição de
motiv
os
para todos os atos administrativos, sob pena de sua invalidade.

Digo motivos (razões do pronunciamento), e não motivação (exposição das razões inserida na própria redação do ato), por entender que aqueles sim se tratam de verdadeiro requisito dos atos administrativos, tal como previsto no artigo 2º, da Lei nº 4.717/65
1
, a despeito da motivação se fazer necessária, por expressa determinação legal, em diversas situações, não condicionando, todavia, a legalidade da integralidade dos atos administrativos.

Acerca do tema, trago os ensinamentos de Carvalho Filho
2
:

[...] frequentemente se tem confundido motivo e motivação, fazendo-se menção a esta quando, na realidade, se quer aludir àquele. A confusão, a nosso ver, se afigura injustificável: a Lei nº 4717/65, que relaciona os requisitos do ato administrativo, menciona “motivos” (art. 2º, “d”, e parágrafo único, “d”). Os termos são verdadeiramente sinônimos, e isso já é causa de confusão; mas na expressão legal consta o termo “motivos” e, por isso, a ele devemos recorrer quando estivermos tratando dos elementos impulsionadores da vontade administrativa.

Já vimos ser afirmado que o ato é inválido porque deveria ter motivação e que, apesar disso, não se teria encontrado a justificativa. Ora, a motivação não significa a falta de justificativa, mas a falta desta dentro do texto do ato. A simples falta de justificação ofenderia a legalidade por falta do motivo, o que é coisa diversa, até porque o motivo pode ser encontrado fora do ato (como, por exemplo, quando a justificativa está dentro de processo administrativo) [...]

Cumpre pontuar, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de remoção de servidores públicos,
mesmo reputando necessária
a motivação do ato,
admite que esta seja realizada
em momento posterior à sua prática
, conforme abaixo demonstrado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.
2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que
a posteriori
, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013.
3. Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante. [...] (STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, J. 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

Ainda nesse sentido, colaciono o teor do Informativo nº 529, do STJ, no sentido de que, excepcionalmente, admite-se a convalidação posterior do ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
de servidor, por meio de exposição dos motivos idôneos preexistentes à prática do ato, ainda que em sede de informações prestadas pela autoridade coatora em mandado de segurança impetrado pelo servidor removido,
verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO POSTERIOR DO ATO DE REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR.
O vício consistente na falta de motivação de portaria de remoção
ex officio
de servidor público pode ser convalidado, de forma excepcional, mediante a exposição, em momento posterior, dos motivos idôneos e preexistentes que foram a razão determinante para a prática do ato, ainda que estes tenham sido apresentados apenas nas informações prestadas pela autoridade coatora em mandado de segurança impetrado pelo servidor removido. De fato, a remoção de servidor público por interesse da Administração Pública deve ser motivada, sob pena de nulidade. Entretanto, consoante entendimento doutrinário, nos casos em que a lei não exija motivação, não se pode descartar alguma hipótese excepcional em que seja possível à Administração demonstrar de maneira inquestionável que: o motivo extemporaneamente alegado preexistia; que era idôneo para justificar o ato; e que o motivo foi a razão determinante da prática do ato. Se esses três fatores concorrem, há de se entender que o ato se convalida com a motivação ulterior. Precedentes citados: REsp 1.331.224-MG, Segunda Turma, DJe 26/2/13; MS 11.862-DF, Primeira Seção, DJe 25/5/09. AgRg no RMS 40.427-DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 3/9/2013.

Na situação dos autos, a recorrente, integrante do quadro efetivo dos profissionais de saúde do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, foi remanejada da UPA - Unidade de Pronto Atendimento para a USF Jader Avelar Boghi, na forma da Portaria SEMSA nº 090/2021 (evento nº 1145194).

Embora a apontada Portaria não expresse os motivos do ato, tal circunstância não indica, necessariamente, que estes não existam, considerando, principalmente, a possibilidade de exposição superveniente, o que torna açodada, neste momento, a concessão antecipada de efeitos decorrentes da eventual declaração de invalidade do ato.

Ademais, dada a atual situação de pandemia, revela-se temerária a intervenção em ato relacionado à disposição de força de trabalho na área de saúde por parte do poder executivo municipal, que possui as informações relacionadas à demanda por profissionais e insumos.

Por fim, cumpre ressaltar que quando prestou concurso público para atuar como servidora do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, a agravante tinha plena ciência que os seus serviços poderiam ser demandados em qualquer unidade de saúde da municipalidade, não sendo legítima, portanto, a oposição de situações de índole subjetiva para justificar sua permanência em local de trabalho de sua preferência em detrimento do interesse público.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
a fim de manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de direito administrativo
. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 115.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO – ÁREA DA SAÚDE – ATO DISCRICIONÁRIO – POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – OPOSIÇÃO DE SITUAÇÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os servidores públicos não gozam de garantia de inamovibilidade, inserindo-se a escolha de lotação no âmbito do poder discricionário do administrador, sendo-lhe autorizado, dentro de sua área de atuação, proceder no deslocamento do servidor de acordo com a necessidade e a conveniência do interesse público. Entretanto, tal poder discricionário não possui caráter absoluto, haja vista a necessidade de devida exposição de motivos para todos os atos administrativos, sob pena de sua invalidade.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de remoção de servidores públicos, mesmo reputando necessária a motivação do ato, admite que esta seja realizada em momento posterior à sua prática.

3.
Embora a Portaria que determinou a transferência da agravante não expresse os motivos do ato, tal circunstância não indica, necessariamente, que estes não existam, considerando, principalmente, a possibilidade de exposição superveniente, o que torna açodada, neste momento, a concessão antecipada de efeitos decorrentes da eventual declaração de invalidade do ato.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.